Tribunal: TJMT
Processo: 1010733-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010733-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ROGERIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
Vistos etc
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1011690-85.2021.8.11.0003 proposta contra ROGÉRIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA determinou a emenda da inicial para que, no prazo de 15 dias, comprove a constituição em mora do Agravado, nos termos do art. 2o, § 2o do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação, já que a notificação trazida aos autos, apesar de ter sido enviada para o endereço indicado no contrato, não constituiu o devedor em mora, uma vez que retornou com o motivo “Endereço Insuficiente”.
Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o agravado foi constituído em mora, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão.
Aduz que a notificação acostada à exordial foi devidamente encaminhada para o endereço declinado pelo agravado no contrato, sendo desnecessária a emenda à inicial.
Assevera que o bem em questão não pertence a parte Agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor.
Afirma que a não concessão da tutela de urgência lhe acarretará danos irreparável ou de difícil reparação, uma vez que corre o risco de ter sua ação extinta.
Não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, posto que o Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69.
Aduz que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no presente caso.
Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para que se determine o processamento da ação, com os documentos já colacionados aos autos, com o deferimento da medida liminar, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.
É o breve relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Nota-se que, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 - Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 10/03/2015) (grifei)
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (N.U 1000158-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 13/06/2021)
“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL - MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SEGUIMENTO NEGADO. 1. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Ausente comprovação de recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no contrato, pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração da mora. 2. Recurso manifestamente improcedente.” (TJMT – Rai no 73900/2015 – 2a Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 15/06/2015)
Numa análise perfunctória dos autos, conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço do agravado, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento de id. no 56060921, consta que a A.R retornou com a especificação “endereço insuficiente”.
Assim, a decisão recorrida não mais fez que cumprir o art, 321 do CPC, o qual determina que não estando a petição inicial devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresentando defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, sem prejuízo do convencimento por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão, inclusive se o agravante cumpriu com o disposto no art. 1.018 do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 21 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora